Tribunal: STF
Processo: RE 358956
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Decisão do Tribunal de Justiça
   do Estado do Rio de Janeiro que reconheceu a imunidade prevista
   no art. 155, § 2º, X, b, da Constituição Federal. 3. Incidência
   do ICMS sobre a operação de bombeamento e tancagem de
   combustível. 4. Não comprovação de venda do produto em outros
   Estados. 5. Não caracterização da operação tancagem como operação
   de destinação. 6. Afronta ao art. 155, § 2º, X, b, CF/88 por má
   aplicação. 7. Recurso extraordinário provido para denegar a
   segurança.